Tribunal: STF
Processo: HC 83266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO, CÁRCERE PRIVADO,
QUADRILHA E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 16 DA LEI Nº
7.492/86). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA APÓS IMPETRAÇÃO DO WRIT.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. PERPETUATIO
JURISDICTIONIS.
1.      O entendimento do Tribunal é no sentido de que a
 superveniência de sentença condenatória após a impetração do writ
não gera a perda de objeto do habeas corpus (conforme HC 70.290,
rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2.      Não é inepta a renúncia que
descreve a existência de fortes indícios da prática do crime contra
o Sistema Financeiro Nacional, como, por exemplo, empréstimo de
vultosas quantias com cobranças de juros, ausentes quaisquer dos
elementos caracterizadores da atividade de factoring.
3.      Não se
pode exigir da denúncia prova cabal e definitiva da prática do
crime, uma vez que tal exigência não é compatível com o disposto no
art. 41 do CPP e com a existência de uma fase probatória no processo
 penal.
4.      A absolvição do acusado quanto ao crime que atraiu a
competência da justiça federal não gera a nulidade do processo,
tampouco extingue a competência da jurisdição penal da União.
Incidência do art. 81 do CPP.
Denegação da ordem.